Tribunal: TJPA
Processo: 0004021-30.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004021-30.2020.8.14.0009

APELANTE: TARCISIO JOSE CONDE MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º e §4º, I, DO CP – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –

1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
– QUALIFICADORA ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 2 -
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E A
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO COLENDO STJ E RE 597270 QO-R (TEMA 158).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Embora o delito em questão deixe vestígios, o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, no caso, os depoimentos colhidos em juízo, razão pela qual é imperiosa a manutenção da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

2. A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).

3
. Recurso conhecido e improvido, com a exclusão,
ex officio,
da
causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, que não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no art. 155, § 4º, do CP. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, em estrita observância ao tema repetitivo nº 1087 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, excluindo, ex officio, a causa de aumento
relativa ao furto noturno,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tarcísio José Conde Martins
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, posteriormente substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direito.

Nas razões recursais,
requereu a defesa a
desclassificação do delito para o de furto simples, face a ausência de elaboração de laudo pericial para comprovação da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, bem como a fixação da pena aquém do mínimo legal com a superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em síntese, narrou a denúncia que, no dia 15/06/2020, por volta de 01h e 00m, no açougue Casa da Carne, no município de Bragança, o acusado subtraiu para si, uma balança eletrônica, 20kg de carne e 02 facas de açougueiro, esclarecendo a vítima que o acusado arrombou o portão do estabelecimento para subtrair os objetos. Após diligências, a polícia efetuou a prisão do acusado, o qual ainda se encontrava na posse de um dos objetos furtados, no caso, a balança eletrônica. Por fim, mencionou a exordial acusatória que perante a autoridade policial, o acusado confessou o crime, declarando que já fora preso outras vezes pela prática de crime de furto.

O réu
foi denunciado como incurso no art. 155, §1º e §4º, I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente à pena de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva supracitada, posteriormente substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito, sendo interposto o presente recurso defensivo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o ora apelante não apresentou teses absolutórias.

1 - DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
FACE A AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA

Adianto, desde logo, que
não acolho o pleito defensivo em análise.

É cediço que o delito de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §4º, I, do CP), objeto do presente, é uma infração que, em regra, deixa vestígios e, à luz do art. 158, do Código Processo Penal, necessita da realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, sob pena de não se poder comprovar a materialidade da infração penal.

Ocorre que se admite a possibilidade de a prova testemunhal (prova indireta) suprir o indispensável exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, do CPP), que é exatamente a hipótese dos autos, haja vista que depoimentos testemunhais confirmaram que houve o arrombamento por parte do apelante, pois, os policiais militares Eurico Guarani Quadros Castelo Branco, Manoel Brito Lima e Wellington José de Sousa Sarmento, informaram que foram acionados pela vítima, a qual é proprietária de um açougue, relatando que o fato ocorreu durante a madrugada com o arrombamento de seu estabelecimento comercial e, de seu interior, foram subtraídos alguns pertences, como carnes, balança, dentre outros.

Como bem ponderou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“no tocante à qualificadora do §4º, I, do art. 155 do CP, da mesma forma, não restam dúvidas sobre o fato de que a subtração se deu mediante rompimento de obstáculo, visto que, segundo a vítima, o furto ocorreu durante a noite, horário em que o estabelecimento comercial se encontrava fechado, de forma que o réu teve que arrombar a porta do açougue para entrar no estabelecimento e efetuar a subtração da res furtiva, tudo conforme prova acostada aos autos e de acordo com os depoimentos colhidos em audiência, inclusive a confissão do denunciado, em sede policial, oportunidade em que, o réu confessou ter arrombado a porta do açougue, informando que se tratava de uma porta sanfonada”.

Portanto,

o caso ora sob análise expõe uma situação de clara dispensa da prova técnica e substituição desta por outros meios de prova, como a prova oral colhida durante a instrução criminal, razão pela qual mantenho o reconhecimento da qualificadora.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. SÚMULA N. 568/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II
- Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas
, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.069.385, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada
. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DFT, 0724472-83.2022.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23/11/2023) (grifo nosso)

Diante do exposto, não acolho o pedido defensivo.

2 –
DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E A
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Mais uma vez,
sem razão a defesa.

Cediço que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, a Súmula em comento não restou superada, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico e, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo,
constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos dos demais termos da dosimetria, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que não se mostrou escorreita a incidência da causa de aumento pelo repouso noturno, prevista no art. 155, §1º do CP.
Explico.

A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).
grifei
.

Dessa forma, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes. Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão do recorrido como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Na etapa derradeira, ausente causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual fixo de forma definitiva a reprimenda do ora apelante no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Mantido o regime aberto para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, c, do CP e o valor do dia-multa fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, conforme estipulado em sede da decisão condenatória.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, excluindo,
ex officio,
a causa de aumento
relativa ao furto noturno, redimensionando a pena do ora apelante para
02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo crime previsto no art. 155, §4º, I do CP,
mantendo as demais disposições da decisão combatida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 30/08/2024